Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-45.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000270-45.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000270-45.2021.8.11.0048

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente(s):
Marcio Delmondes da Rocha

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem da pauta: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA –
POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014 – POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES – PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de promoção retroativa que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia sua
promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Cabo, com data inicial em
21/04/2013
,
Terceiro-Sargento em
21/04/2017
, tendo em vista possuir os 13 anos de serviços prestados, conforme exigência da Lei no 10.076/2014, bem como seja elevado à patente de Segundo Sargento em
21/04/2021
.

2.

Sustenta o recorrente que a sentença não observou as diversas ilegalidades apontadas na sistemática de promoção dos militares estaduais, bem como que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão, tanto é que o requerente foi elevado de patente, somente se insurgindo quanto à data deste ato administrativo, por entender que sofreu “prejuízo” de alguns anos trabalhados.

3.

Da análise dos autos, tem-se que o recorrente ingressou nos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em 2003, somente tendo alçado a graduação de Cabo em abril/2015, alegando que referida promoção deveria ter efeitos retroativos à data em que integralizados os 09 (nove) anos exigidos pela legislação e que outros colegas mais recentemente empossados alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao do recorrente, o que caracterizaria quebra de isonomia e ato ilegal por parte da Administração.

4.

Pois bem, verifico que a regência da carreira dos Militares Estaduais passou por singulares alterações desde a entrada do autor na corporação. No que tange às especificidades do presente feito, tem-se que, com o advento da Lei no 10.076/2014, foi revogado o Decreto no 2.468/2010, que até então definia os requisitos para promoção dos praças da Polícia Militar.

5.

Entre as mudanças trazidas, observa-se a redução de tempo para a promoção da graduação de Soldado para Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos.

6.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

7.

Destarte, diferentemente do que pretende o recorrente, porém, a novel regulamentação trazida pela Lei 10.076/2014 não pode retroagir para atingir situação existente antes da sua edição.

8.

Isso porque, c
onsiderando o disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato,
sendo que a sistemática de elevação funcional deve dar-se em desconformidade com a previsão legal vigente à época do preenchimento dos requisitos
,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente previsto na mesma, o que não é o caso - o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação.

9.

Sobre tal ponto, da retroação da lei editada, sem previsão da mesma, para momento anterior à sua edição, existem precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exatamente nesse mesmo sentido,
na mesma matéria aventada pela parte autora
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.
(N.U.

1015337-13.2017.8.11.0041.0041, Relatora Desa. Maria das Graças Ribeiro, julg. em 03/12/2019)

10.

Assim, a promoção pretendida, com efeitos retroativos a contar de 2013, é inviável diante do contexto normativo posto nos autos.

11.

Ainda, para a promoção por antiguidade e merecimento o militar deve demonstrar, além do mencionado interstício temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei no 10.076/2014, como, por exemplo, bom conceito disciplinar e moral, a existência de vaga e realização dos cursos exigidos, o que será avaliado pela autoridade competente ou pela comissão militar respectiva.

12.

No presente caso, somente restou cabalmente demonstrado o atendimento a todos os critérios postos em abril/2015, quando o demandante logrou ser promovido administrativamente para a almejada patente de Cabo.

13.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, isso não implica no reconhecimento automático de que, quando da integralização do interstício temporal, os demais requisitos já estavam igualmente satisfeitos.

14.

Impende ressaltar que a análise desses critérios integra o mérito administrativo inerente ao Poder Executivo, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houver a comprovação de ilegalidade em sua análise na esfera administrativa.

15.

Isso porque a atuação administrativa dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular interessado comprovar fatos capazes de desconstituir a adequação das medidas porventura aplicadas. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança”
(AI 149898/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 16/02/2016).

16.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona em relação ao tema, lecionando que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito propriamente dito

(exemplifica-se: STF - RE 1222222, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. em 29/06/2020;
RMS 34668
, Relator CELSO DE MELLO, julg. em 01/03/2019).

17.

Na presente hipótese, vislumbro que o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), qual seja, o respectivo preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação para ascensão
no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção
, somado à omissão administrativa injustificada de análise desses elementos.

18.

A esse respeito, inclusive, ressalto que este órgão colegiado, em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, rejeitou pedido de uniformização de entendimento no Tema sob no 08, onde se discutia a
redução do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo PM, de 12 (doze) anos ou mais para 9 (nove) anos, por não haver dissídio jurisprudencial a ser sanado, considerando que
o tema resta pacificado no âmbito desta Turma Recursal.

19.

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento é esboçado nos julgamentos recentes, como exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO -SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente, cabo da polícia militar, conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço, postula pela retroatividade da Lei no 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo. A Lei no 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos). As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041).

(N.U. 10153337320178110041, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 22/03/2022)

20.

Verificada a impossibilidade de retroação da lei de regência da carreira militar e ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais à promoção na data vindicada, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação anulatória.

21.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

23.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

24.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022